Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO CRITÉRIO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. VERIFICADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Pratica o crime de violação de domicílio aquele que: “entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”. No caso em exame, verifica-se que apesar de serem irmãos da vítima e afirmarem ter livre acesso à sua residência, pelo conjunto probatório dos autos restou comprovado que no dia dos fatos o ingresso e a permanência dos apelantes na casa da irmã não eram esperados ou desejados por ela.

2. Inviável a absolvição de um dos apelantes do crime de lesão corporal na medida em que sua conduta se revelou como prestação de auxílio ao seu irmão, autor das agressões, incidindo sobre essa conduta o que dispõe o artigo 29, § 1o, do Código Penal, reconhecendo-se sua participação de menor importância.

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, presente circunstância agravante, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena.

4. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, VI, e 110, § 1o, ambos do Código Penal.

5. Declara extinta a condenação pela prescrição, sem efeito também estará a condenação pecuniária para reparação do dano fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, ficando ressalvada a jurisdição cível para eventual reparação. Precedente do STJ.

6. O valor arbitrado na origem, a título de indenização por dano moral, se mostra proporcional conforme a jurisprudência desta Turma. Ademais, no caso em exame tal quantia foi arbitrada para ambos os apelantes na proporção de 50% para cada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.